Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716806-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MATHIAS DE SOUZA FILHO APELADO: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por João Mathias de Souza Filho em face de sentença (ID 48564934) que, nos autos da Ação Anulatória movida pelo Apelante em desfavor de Renata Stankovits Mathias Alejandro e de Jaqueline Stankovits Mathias de Souza, para tornar sem efeito a 45a alteração contratual da sociedade empresária Sonda Engenharia Ltda (atual Sonda Geotecnica Ltda), julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. Diante da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido. Nas razões recursais (ID 48564948), o Autor pretende que seja concedida a ele a gratuidade de justiça. Narra que, apesar de receber aposentadoria do INSS (pensão de cerca de R$ 4.700,00), aluguel de imóvel (valor de R$ 7.000,00) e ser proprietário de bens, conforme constam na declaração de Imposto de Renda, todos os rendimentos mensais estão sendo consumidos para a subsistência dele, que vem enfrentando problemas de saúde e necessidade de custeio de consultas, internações e outros serviços que muitas das vezes não são cobertos sequer pelo plano de saúde que possui. Narra ainda que não está na posse de seus bens, pois as Rés o excluíram da administração da sociedade empresária e não mais lhe repassam dividendos. Além de pagar plano de saúde que tem o valor mensal de R$ 8.366,61 (oito mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), os serviços diários de uma cuidadora, no importe mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), despesas com remédios, extratos do cartão de crédito, condomínio, luz, moradia em geral e alimentação, possui uma dívida recente de internação hospitalar no montante de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), não coberta pelo plano de saúde, fatos que alega que afetaram a capacidade financeira dele ao longo do processo, a fazer jus ao benefício. Deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula. De modo a viabilizar a análise do pleito, foi-lhe oportunizado juntar aos autos comprovantes de renda, declaração de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que entendesse pertinentes (ID 48772337). Em resposta, o Apelante juntou petição e anexou imposto de renda e extratos bancários (IDs 49199019, 49199018, 49199031, 49199030, 49199032, 49199027, 49199028, 49199029, 49199012, 49199013, 49199014, 49199015, 49199016, 49199022, 49198758, 49199023, 49199009, 49199010, 49199024, 49199025, 49199011, 49199026, 49198756, 49199020, 49198757 e 49199021). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, o Autor requereu a gratuidade de justiça na origem, momento em que juntou a declaração de hipossuficiência (ID 48564674). Instado a demonstrar a insuficiência de recurso (ID 48564675), ele deixou de trazer os documentos requisitos pelo Juízo a quo (ID 48564677), tendo posteriormente juntado a guia de custas e o comprovante de pagamento dela (IDs 48564680/48564682). Em sede recursal, o Requerente faz novo pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que experimentou redução da capacidade financeira dele ao longo do processo. Nesse caso, cumpre explicitar que, embora seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, suposta concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO EX NUNC. 1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC). 2. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. Desse modo, na hipótese dos autos, não teria o condão de isentar o agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.647/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023 - grifou-se) Do alinhado conclui-se que a gratuidade de justiça, se concedida, irradia efeitos prospectivos. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que o Apelante não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Ao que consta dos autos, ele recebe proventos do INSS que, no mês de julho de 2023, alcançam o patamar de R$ 8.486,79 (oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), consoante documento acostado ao ID 49199031, período no qual ele noticia ter recebido o adicional do décimo terceiro salário (ID 49198754), fato que pode ser deduzido da declaração de imposto de renda (ID 49199019). Ele também afirma no Apelo que recebe mensalmente aluguel de imóvel no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de informar que as filhas, após obterem as cotas da Sonda Engenharia S/A e assumirem a integral administração da empresa, passaram a contribuir com a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para sustento do pai e da companheira dele (ID 49198754). A soma dos rendimentos mensais obtidos pelo Apelante supera o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, portanto, ultrapassa o valor equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos, critério objetivo utilizado para atendimento pela Defensoria Pública e que tem sido considerado por parte desta eg. Corte para efeito de reconhecimento da hipossuficiência. Conquanto ele comprove ser pessoa idosa, pois nascido em 2/11/1940 (ID 48563955), que enfrenta diversos problemas de saúde (IDs 48564664, 48564665 e 48564916), a exigir gastos extraordinário com medicação e cuidadora, o caderno processual demonstra que ele possui diversas contas bancárias (IDs 49199019 - pág. 4) e apresenta movimentação financeira elevada (IDs 49199030, 49199032, 49199027, 49199028, 49199029, 49199012, 49199013, 49199014, 49199015, 49199016, 49199022, 49198758, 49199023, 49199009, 49199010, 49199024, 49199025, 49199011, 49199026, 49198756, 49199020, 49198757 e 49199021), fatos que não são condizentes com a alegada hipossuficiência. A despeito de demonstrar saldo negativo em uma das contas bancárias (ID 49199032), a movimentação que possui, aliada às faturas de cartão de crédito, que atingem montantes de R$ 5.397,21 (ID 49199027), R$ 4.500,00 (ID 49199015), R$ 5.641,81 (ID 49199022), R$ 7.750,52 (ID 49199024), são incompatíveis com a benesse pleiteada. Quanto à dívida recente por ele contraída em cartão de crédito relativa à internação hospitalar de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), junta apenas informação de saldo devedor em cartão de crédito nesta quantia (ID 48564949), cuja origem não se encontra efetivamente esclarecida. Registre-se ainda que a internação em hospital particular com tratamento que atinge a aludida monta denota que o padrão de vida ostentado pelo Recorrente não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Acrescente-se que o Apelante reside em área nobre desta capital, a saber, no setor Sudoeste (ID 49199019 - pág. 1), possui seguro de saúde cuja mensalidade é mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais – ID 48564703 - pág. 2) e cujo pagamento sequer consta nos extratos por ele juntados, além de possuir veículo (ID 48564704 - pág. 8/12). Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do recurso. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da parte Apelante, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator